Tribunal: TJBA
Processo: 8053799-66.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053799-66.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GENILSON GONCALVES SANTOS

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. SERVIÇO DE TELEFONIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - Caso em exame

1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ante a inexistência de prova da falha do prestador do serviço.

II - Questões em discussão:

2. Verificar se houve falha na prestação do serviço de telefonia ao inscrever o nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

III - Razões de Decidir:

3. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional da ação reparatória por inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito é o momento em que o consumidor tem ciência inequívoca do apontamento, e não a data da inscrição, como sustenta a parte apelada em suas contrarrazões
.
No caso dos autos,
a parte apelante comprovou sua ciência da negativação na data de emissão do comprovante juntado aos autos (12/05/2020 - ID 79645010), e a ação foi ajuizada em 25/05/2021, muito antes do termo final do prazo prescricional.

4.
No caso

em exame, da análise do conjunto probatório verifica-se que a ré apelada juntou aos autos documentos comprovando que a apelante firmou contrato de telefonia móvel no pacote de serviços VIVO CTRL 23, através de histórico de ligações efetuadas e recebidas entre janeiro e setembro de 2015 e de diversas faturas emitidas, que não foram pagas, o que ocasionou o débito e a inscrição nos órgão de proteção ao crédito (IDs 79645463 - 79645465).

5. A inscrição do nome da parte apelante no cadastro de inadimplentes decorreu do exercício regular de um direito, conforme art. 188, I, do Código Civil, não configurando ato ilícito.

IV - Dispositivo e tese:

5. Recurso conhecido e não provido.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, § 1º e 25, § 1º; CC: art. 188, I.

STJ - AgRg no AREsp: 696269 SP 2015/0086891-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2015

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053799-66.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante GENILSON GONCALVES SANTOS e como apelada TELEFONICA BRASIL S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.